Tribunal: TJBA
Processo: 8051071-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051071-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JILMARIO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA (IMC 43,8) ASSOCIADA A COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA POR 140 DIAS. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E NO NÃO CREDENCIAMENTO DA CLÍNICA. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA APÓS A ALTA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1
. Apelações interpostas contra a sentença que determinou a autorização e o custeio integral da internação do autor por 140 dias, em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, conveniada ou, inexistindo, na clínica indicada pelo beneficiário, ressalvados procedimentos de natureza estética, e assegurou continuidade do tratamento na rede credenciada após o período de internação.

2.
O autor é portador de obesidade grau III (IMC 43,8), associada a comorbidades, havendo prescrição médica expressa que recomenda tratamento intensivo por meio de internação.

3.
A operadora nega a cobertura alegando: (i) inexistência de previsão no Rol da ANS; (ii) ausência de credenciamento da clínica indicada; (iii) existência de supostas alternativas ambulatoriais (programas STOP e Método Ravenna); e (iv) inadequação da clínica, que classificaria como SPA.

4
. Em apelação própria, o autor requer que o tratamento permaneça integralmente na Clínica da Obesidade mesmo após a alta, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

5.
Examina-se: (i) a legalidade da negativa de cobertura fundada no Rol da ANS e em restrições contratuais; (ii) a força vinculante da prescrição médica e a inexistência de tratamento equivalente na rede conveniada; (iii) a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ em matéria de planos de saúde; (iv) pedido do autor para a manutenção do tratamento na mesma clínica especializada em obesidade, após a fase de internação, bem como para elevar os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter exemplificativo (referência mínima), não podendo restringir cobertura de tratamento necessário ao restabelecimento do paciente ou ao controle de doença coberta pelo contrato, sobretudo quando há indicação do médico assistente. Nesse sentido o REsp 1.846.108/SP.

7
. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no Rol da ANS configura cláusula abusiva, violando o art. 51, IV, do CDC, sobretudo quando há prescrição médica fundamentada e não se comprova a existência de tratamento equivalente disponível na rede credenciada.

8
. Os programas STOP e Método Ravenna, apresentados pela operadora como alternativas, consistem em tratamento ambulatorial, não substituindo a internação integral prescrita. A própria apelante reconhece não oferecer modalidade de internação na rede para tratamento da obesidade.

9.
Não restou demonstrado que a clínica indicada pelo beneficiário se destine a tratamentos estéticos ou que não disponha de equipe multidisciplinar especializada. A operadora não produziu prova técnica idônea capaz de infirmar a prescrição médica.

10.
Sobre a apelação do autor, o Juízo de Origem, com base na razoabilidade, concluir que, após a fase intensiva, o acompanhamento pode ser adequadamente realizado por profissionais da rede credenciada, inexistindo fundamento técnico que justifique a manutenção do tratamento na mesma clínica.

11.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários para 20%, o percentual de 10% fixado encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, revela-se proporcional e não evidencia qualquer irregularidade, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO.

12
. Apelações conhecidas e não providas, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Dispositivos citados
:
arts. 14 e 51, IV, do CDC; art. 196 da CF;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8051071-52.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes/Apelados
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
,
e
JILMARIO BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos recursos simultâneos
,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A
7